Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704565-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOLAR HOLDING S/A AGRAVADO: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, por não vislumbrar a presença de matéria de ordem pública que dê ensejo à extinção do processo executivo, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente. Em suas razões, inicialmente, a agravante discorre sobre os fatos jurídicos que deram ensejo à instauração do processo e à interposição de sucessivos recursos pelas partes nos autos da execução de título extrajudicial e nos embargos à execução. Salienta que a execução tem por finalidade a cobrança do valor correspondente à obrigação de recompra de ações assumida pela recorrente perante a agravada. No entanto, segundo afirma, no curso do processo executivo, ofertadas tais ações em substituição à penhora, a parte recorrida não aceitou o pleito, que, por fim, veio a ser indeferido pelo juízo singular. Ressalta que tal decisum foi recorrido por meio do agravo de instrumento no 0721959-87.2018.8.07.0000. Afirma que, no curso do processamento dos aludidos feitos e recursos, as partes transacionaram, o que deu ensejo à suspensão de todos os procedimentos em curso, seja no juízo agravado, seja na egrégia 4a Turma Cível. Salienta que, em decorrência do aludido negócio extraprocessual, deu as ações objeto do AI no 0721959-87.2018.8.07.0000 em pagamento à DHPAR, atribuindo ambas as partes, para cada uma, o valor de R$ 1,00 (um real). No entanto, segundo alega, inadimplidas as obrigações avençadas, a DHPAR requereu o prosseguimento da execução, por força de expressa cláusula resolutiva firmada no aludido negócio extraprocessual. Argumenta que o requerimento da agravada de prosseguimento do processo, sem a restituição das ações recebidas em pagamento (que, por sua vez, deram ensejo à própria execução), configura abuso de direito. Além disso, segundo afirma, recebidas as ações em pagamento, mas não restituídas, passou a falecer à parte recorrida interesse processual, de forma que se impunha o acolhimento da exceção apresentada. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, seja acolhida a exceção de pré-executividade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que houve a retomada da marcha processual na execução de origem, com a prática de atos tendentes à expropriação de bens e direitos de titularidade da recorrente. Não obstante, isso não basta para o deferimento do pedido liminarmente formulado, que pressupõe, também, a relevância dos argumentos expendidos pela parte agravante. Ora, como se sabe, o acolhimento da exceção de pré-executividade tem por pressuposto a existência de matéria de ordem pública que constitua óbice ao processo executivo, como, por exemplo, a ausência de título que estampe obrigação que seja líquida, certa e exigível. No caso vertente, a egrégia 4a Turma Cível, apreciando os embargos à execução ofertados pela Leolar, já decidiu encontrarem-se presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo, entre eles a existência de título de obrigação líquida, certa e exigível. Do seu turno, tudo está a indicar que o fato superveniente afirmado pela agravante – retomada da marcha executiva por força do inadimplemento das obrigações convencionadas entre as partes – não enseja o desaparecimento dos aludidos atributos. Nem ao menos se vislumbra, em princípio, a afirmada violação aos deveres de lealdade e da boa-fé pela agravada, por força do negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo por objeto a entrega das ações (por valor simbólico). Ora, como se sabe, as ações, por expressarem o valor mobiliário de determinada empresa em determinado momento, podem, tanto se valorizar, como até mesmo perder todo o seu valor (desvalorizarem totalmente). O exemplo mais recente disso, como é de conhecimento público, é o que ocorreu com as Lojas Americanas, após o anúncio de inconsistências de contabilidade que enunciavam dívida de mais de 20 bilhões de reais. Portanto, em tese, a compra de ações por valor ínfimo não parece caracterizar, por si, abuso de direito, nem, ainda em princípio, faz desaparecer a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo. O mesmo há que se consignar quanto à afirmada abstenção de devolução à agravante das ações, que, ressalte-se, ao que tudo indica, além de não fazer desaparecer o crédito exequendo, desafia a instauração de demanda autônoma, sobretudo quando tal negócio jurídico foi gravado de cláusula de irretratabilidade. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator